Tribunal: TJDFT
Processo: 0703651-45.2019.8.07.0007
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-02-04
Data de publicação: 2020-02-10

Ementa:
CIVIL. CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. RESILIÇÃO CONTRATUAL A PEDIDO DO CONSUMIDOR. ATRASO NA ENTREGA NÃO EVIDENCIADO. RECURSO IMPROVIDO.

I. A questão de direito material deve ser dirimida à luz das normas protetivas do CDC (art. 6o e 14).

II. É de se rejeitar a prejudicial de prescrição (suscitada em contrarrazões), concernente à “comissão de corretagem”, pois, em que pese a existência de indícios de que parte do valor pago (e ora pleiteado) pela recorrente/requerente tivesse sido a esse título, a matéria em litígio não versa acerca de sua legalidade, mas à restituição da quantia decorrente da rescisão contratual por descumprimento da obrigação.

III. Nesse passo, na rescisão contratual a pedido ou por culpa do consumidor (inadimplemento), a retenção de parte das prestações quitadas deve incidir sobre o total do valor pago (sinal + parcelas), e tem por escopo indenizar o fornecedor pelos eventuais prejuízos suportados (publicidade, comercialização e corretagem, entre outros), bem como evitar o enriquecimento indevido, tendo em vista que, ao dispor do imóvel, poderá novamente vendê-lo pelo preço atual do mercado.

IV. É certo que a recorrente, na qualidade de consumidora, tem em seu favor os direitos básicos tutelados no Art. 6o do CDC, entre eles a inversão do ônus probatório. Não obstante, é de se pontuar que, à míngua de mínimos elementos probatórios, os quais poderiam ser facilmente produzidos, a narrativa da parte autora é destituída de verossimilhança, o que, no presente caso, justifica a não aplicação da inversão do ônus probatório.

V. Com efeito, ela não se desincumbiu do ônus de demonstrar a falha na prestação do serviço (atraso na entrega do imóvel ou variação abusiva de juros e taxas entre o contrato de financiamento inicialmente cobrado pela CEF e o posteriormente cobrado pelo Banco do Brasil) que, em tese, caracterizaria a suposta justa causa à reparação do dano (CPC, Art. 373, I).

VI. Por consectário, ante a ausência de ato ilícito da parte requerida, tem-se por comprometida a compensação por danos materiais e morais. Portanto, escorreita a sentença de improcedência.

VII. Rejeitada a prejudicial de prescrição suscitada pela requerida. Recurso conhecido e improvido. Sentença confirmada por seus próprios fundamentos (Lei 9.099/95, Art. 46). Condenado o recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% do valor da causa. Suspensa a exigibilidade, tendo em vista que litiga sob o pálio da assistência judiciária gratuita, ora deferida (Lei n. 9099/95, Art. 55 e CPC, Art. 98, § 3o).